Tribunal: TJSP
Processo: 0004240-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.